Tribunal: TJPA
Processo: 0013158-12.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013158-12.2017.8.14.0051

APELANTE: SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. prova da autoria e da materialidade do crime. alegação de que houve culpa da vítima, a qual andava fora calçada. não cabimento. inexistência de compensação de culpas em matéria penal. condenação mantida. dosimetria da pena. diminuição da condenação ao pagamento de trinta cestas básicas. impossibilidade. pedido para decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação. inviabilidade. apelo improvido.

do

pedido de absolvição por insuficiência de provas.

I. O art. 302, §1º, I do CTB tipifica o crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, majorado caso o condutor não possua Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. Trata-se de delito oriundo da não observância do dever de cuidado por parte do sujeito ativo que, apesar de não almejar o crime e nem assumir o risco de produzir o resultado naturalístico, dá causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia. É, portanto, um agir descuidado que leva a um resultado típico que poderia ser previsível, porém não é desejado pelo agente.
Na hipótese, ao contrário do alegado nas razões do recurso, existem provas mais do que suficientes para a condenação. A materialidade restou plenamente comprovada através do laudo de necrópsia
, da declaração de óbito e do boletim de acidente de trânsito, acompanhado de fotos do local dos fatos.
A autoria mostra-se incontroversa e está baseada na prova oral obtida durante a instrução criminal. A testemunha Moisés Lopes Marinho, apesar de não ter visto o acidente, declarou que viu a vítima pouco antes do choque,
em pé na beira da pista
, em frente a
parada de ônibus
, ao lado do seu carrinho de vendas.
A testemunha Ed Schandeller dos Santos, agente municipal de trânsito, declarou em juízo que a vítima foi
atingida próximo ao meio fio, na lateral da pista de rolamento,
corroborando as fotos do local e o diagrama do acidente.

Os elementos de convicção dos autos demonstram que o ofendido estava, de fato, bem ao lado da calçada quando foi atingido. Não estava, portanto, andando perigosamente no meio da pista de rolamento, de modo que não se pode dizer que deu causa ao acidente. De outra banda, verifica-se que o fato ocorreu em um dia claro e com boa visibilidade, circunstâncias que davam ao recorrente plenas condições de evitar o abalroamento, caso tivesse observado o dever de cuidado inerente a todo o condutor de veículo automotor. Vale ressaltar, que no momento o apelante nem mesmo estava devidamente habilitado para esta atividade, fato este que só

corrobora a versão de um “agir imprudente” e descuidado.
Na hipótese, não há como se imputar a culpa do acidente à vítima, pois imprevisível era a ação do recorrente, que inexplicavelmente atingiu o ofendido, mesmo trafegando em baixa velocidade e tendo plenas condições de vê-lo, a fim de evitar a ocorrência do lamentável resultado naturalístico. O fato da vítima
se encontrar próximo ao meio fio em nada diminui a responsabilidade do apelante, pois sabe-se que em matéria penal não existem compensação de culpas. Haveria de ser afastada a responsabilidade penal do recorrente, tão somente se comprovado de forma inequívoca a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro, hipótese que não tem respaldo no arcabouço probatório. Os elementos de convicção demonstram que estão presentes
todos os requisitos necessários para a responsabilização do apelante pelo homicídio culposo, quais sejam: a conduta humana voluntária, a inobservância do dever de cuidado, o resultado lesivo não desejado, o nexo de causalidade entre conduta e resultado naturalístico, a previsibilidade e a tipicidade do fato.
Logo, não há como absolver o réu por insuficiência de provas.

Precedentes;

da redução do número de cestas básicas e do decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação.

II. Inviável a diminuição da condenação ao pagamento de cestas básicas, a qual reputo justa e proporcional ao ilícito cometido. Não se pode esquecer que foi ceifada uma vida humana e que a prestação pecuniária não deve se ater apenas a situação econômica do réu, mas considerar também a extensão dos danos provocados. Igual sorte segue o pedido para decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação. Trata-se de
pena assessória e secundária, prevista no art. 302 do CTB, a qual pode ser imposta pelo período de dois meses a cinco anos, por força do art. 293 do CTB. Portanto, não há como afastá-la, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. Igualmente, está perfeitamente razoável a fixação da sanção em um ano, pois guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada e com o ilícito cometido. Recurso
conhecido
e
improvido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de três anos de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, mais a suspensão do direito de dirigir veículo automotor por um ano, pela prática do crime de homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, §1º, I do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santarém.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, afirmando que não existiriam testemunhas oculares do acidente e que o boletim de ocorrência de acidente de trânsito descreveu os fatos de forma genérica. Alegou, ainda, que o apelante estava em velocidade compatível com a via, permaneceu no local após o acidente, prestou socorro e não havia ingerido bebida alcoólica, conforme comprovado no teste do bafômetro. Por outro lado, sustentou a imprevisibilidade do resultado naturalístico, já que a vítima trafegava na pista de rolamento e não na calçada, desobedecendo o que determina a legislação de trânsito e o código de posturas, aos pedestres e vendedores ambulantes, fato este que teria sido confirmado pelo diagrama do acidente e pelo técnico responsável pela sua confecção.

Supletivamente, postulou pela redução da condenação ao pagamento de trinta cestas básicas, uma vez que o apelante não possuiria condições financeiras de cumprir esta pena sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ainda, postulou pelo decote da proibição de se obter a carteira nacional de habilitação ou a sua suspensão, ambas pelo prazo de um ano. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o acidente foi assim
narrado:

“[...] Consta nos autos de inquérito policial em epígrafe que, no dia 03/07/2017, por volta das 17h00, em plena via pública desta cidade, na Av. Muiraquitã, entre as Ruas São Manoel e Planalto, bairro Livramento, o denunciado SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO, sem possuir permissão/habilitação para dirigir automotores e sem observar os cuidados indispensáveis à segurança viária, conduzia o veículo CHEV/PRISMA 1.0 MT LT, prata, de placas OTV-1447, quando atropelou a vítima RAFAEL BEZERRA ARAÚJO que, mesmo socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu, conforme laudo no 2017.04.000165-TAN, anexo. Infere-se dos autos que o ofendido era vendedor ambulante e transportava seus produtos em um carro não motorizado quando, na via mencionada, foi colhida pelo indiciado que, transitando de forma imprudente, não guardou distância suficiente entre o seu veículo e os demais, dando causa à colisão fatídica. A despeito disto, o condutor manteve-se no local, não alterou a cena do crime, submeteu-se ao teste negativo de etilômetro e acionou socorro à vítima, a despeito de risco pessoal iminente. Todavia, a vítima evoluiu a óbito, em decorrência de hemorragia intracraniana, conforme se infere do laudo necroscópico anexo. Interrogado (fls. 17), o acusado confirmou a colisão, relatando que adentrou na via mencionada, após rápida conversão e que, apesar de sentir e ouvir o som do impacto, não viu a vítima. Acrescentou que circulava na via a 40 km/h, desviando de buracos e que prestou socorro ao ferido e permaneceu no local, a despeito da ameaça de linchamento [...]” (SIC)

Constam nos autos testes de bafômetro à fl. 12, laudo necroscópico às fls. 67/68 e declaração de óbito à fl. 29. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suma, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, afirmando que não existiriam testemunhas oculares do acidente e que o boletim de ocorrência descreveu os fatos de forma genérica. Alegou que o apelante estava em velocidade compatível com a via, permaneceu no local após o abalroamento, prestou socorro e não havia ingerido bebida alcoólica, conforme comprovado em bafômetro. Sustentou a imprevisibilidade do resultado naturalístico, já que a vítima trafegava na pista de rolamento e não na calçada, desobedecendo a legislação de trânsito e o código de posturas, fato este que teria sido confirmado pelas provas dos autos.

Sabe-se que a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto à existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a absolvição.

O art. 302, §1º, I do CTB tipifica o crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, majorado caso o condutor não possua Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação [...]”

Trata-se de delito oriundo da não observância do dever de cuidado por parte do sujeito ativo que, apesar de não almejar o crime e nem assumir o risco de produzir o resultado naturalístico, dá causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia. É, portanto, um agir descuidado que leva a um resultado típico que poderia ser previsível, porém não é desejado pelo agente. Dito isto, cumpre debulhar as provas dos autos, a fim de saber se assiste razão ao apelo.

Na hipótese, ao contrário do alegado nas razões do recurso, existem provas mais do que suficientes para a condenação. Com efeito, a materialidade restou plenamente comprovada através do laudo de necrópsia (fls. 67/68), da declaração de óbito (fl. 29) e do boletim de acidente de trânsito (fls. 39/44), acompanhado de fotos do local dos fatos.

Por outro lado, a autoria mostra-se incontroversa e está baseada na prova oral obtida durante a instrução criminal. Deveras, a testemunha Moisés Lopes Marinho, apesar de não ter visto o acidente, declarou que viu a vítima pouco antes do choque, em pé na beira da pista, em frente a parada de ônibus, ao lado do seu carrinho de vendas.

“[...]
Que a vítima estava em pé na beira da pista, em frente a parada de ônibus; que a vítima estava na via no lado do carrinho dele; que a rua não é muito movimentada,
até porque tem muitos buracos; que avistou o carro do réu quando estava chegando na Rosa Passos; que foi em perímetro diverso de onde aconteceu a colisão; que o ponto fica a uns 100 metros da Rosa Passos; que a colisão aconteceu próximo ao ponto, uns dois metros [...]”

A testemunha Ed Schandeller dos Santos, agente municipal de trânsito declarou em juízo que a vítima foi atingida próximo ao meio fio, na lateral da pista de rolamento, corroborando as fotos do local e o diagrama do acidente (fls. 39/44).

“[...] Que chegou ao local dos fatos após a colisão; que no local já estava agentes do DETRAN e da Polícia Militar; que quando chegou a vítima não se encontrava mais lá, já tinha sido levada para o Hospital Municipal; que fez o levantamento de solo; que pegou os dados do condutor do veículo e fizeram seu rascunho de croqui; que confirma os dados que estão no croqui de fls. 36 do IPL; que pelas marcas de frenagem a vítima foi colhida na lateral de via, próximo ao meio fio; que constatou isso pela marca de arrasto do veículo automóvel; que o arrasto estava próximo a calçada em direção ao meio-fio; que a vítima estava no meio-fio;
que o arrasto foi pequeno, mais embaixo do veículo; que pela sua experiência a pequena marca de frenagem significa que o veículo não estava em alta velocidade; que a distância do carrinho ficou bem colado com o carro que a vítima foi jogada para cima do veículo e já caiu, não foi projetado a frente; que o carrinho tinha aproximadamente a largura da mesa; que não chegou a falar com o acusado; que não conhecia o réu; que o réu estava com olhos vermelhos; que foi realizado o teste de etilômetro, mas não viu o resultado; que o réu estava letárgico, por isso algumas pessoas pensaram que o réu estava alcoolizado; que pela colisão, o lado direito, afirma que o carro vinha próximo ao meio-fio; que nas fotos que estão no IPL da para ver que o réu não tirou o veículo do local da colisão [...]”

Ora, os elementos de convicção dos autos demonstram que o ofendido estava, de fato, bem ao lado da calçada quando foi atingido. Não estava, portanto, andando perigosamente no meio da pista de rolamento, de modo que não se pode dizer que deu causa ao acidente. De outra banda, verifica-se que o fato ocorreu em um dia claro e com boa visibilidade, circunstâncias que davam ao recorrente plenas condições de evitar o abalroamento, caso tivesse observado o dever de cuidado inerente a todo o condutor de veículo automotor. Frise-se que no momento o apelante nem mesmo estava devidamente habilitado para esta atividade, fato este que só

corrobora a versão de um

“agir imprudente”.

Não obstante o esforço da defesa, na hipótese não há como se imputar a culpa do acidente à vítima, pois imprevisível era a ação do recorrente, que inexplicavelmente atingiu o ofendido, mesmo trafegando em baixa velocidade e tendo plenas condições de vê-lo, a fim de evitar a ocorrência do lamentável resultado naturalístico.

Ademais, o fato da vítima se encontrar próximo ao meio fio em nada diminui a responsabilidade do apelante, pois sabe-se que em matéria penal não existem compensação de culpas. Haveria de ser afastada a responsabilidade penal do recorrente, tão somente se comprovado de forma inequívoca a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro, hipótese que não tem respaldo no arcabouço probatório.
É

o

entendimento

do

STJ,

in

verbis:

“PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CRIME DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO.
I. Demonstrado pela prova técnica que o acidente decorreu da violação do dever de cuidado objetivo exigido do motorista, que interceptou a trajetória da motocicleta que transitava por uma rodovia, não há falar em culpa exclusiva da vítima. II. Em direito penal não há compensação de culpas. Mesmo que o ofendido estivesse embriagado e drogado, a responsabilidade penal do agente não deve ser afastada.
III. Recurso provido. (TJ-DF 20150410037593 0003705-03.2015.8.07.0004, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 02/02/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2017 . Pág.: 639/644)”

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 1. O acórdão objurgado, ao manter a decisão do Juízo de primeiro grau que entendeu por condenar o ora agravante como incurso no art. 302, parágrafo único, III, do CTB, alicerçou-se nos elementos constantes nos autos, portanto, para mudar o julgado, seria necessário, invariavelmente, a incursão no conjunto fático/probatório, providência incabível em sede de recurso especial ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
ALEGADA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. Este Sodalício possui jurisprudência pacificada no sentido de que no direito penal não se admite a compensação de culpas, situação que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ.
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. 3. A via adequada para atribuir efeito suspensivo ao apelo nobre é a medida cautelar ou, quando a situação se mostrar excepcional, o que não ocorre no caso em comento. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 237.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL JULGADA IMPROCEDENTE. INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELA REGRA DE JULGAMENTO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados importa em deficiência de fundamentação do recurso especial a atrair o óbice constante da Súmula 284/STF. 2. A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, é destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual. A revaloração da prova deve ser suscitada para provocar uma manifestação desta Corte quanto a teses jurídicas abstratas que envolvam interpretação do direito infraconstitucional. 3. Impossível afastar o óbice do enunciado n. 7/STJ da pretensão do agravante de ver reconhecida a culpa exclusiva da vítima no acidente ocorrido.
4. O Direito Penal não admite a compensação de culpas como causa excludente da culpabilidade do agente
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1153407/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013)

No caso em tela, as provas dos autos demonstram que estamos diante de todos os requisitos necessários para a responsabilização do apelante pelo homicídio culposo, pois presentes a conduta humana voluntária, a inobservância do dever de cuidado, o resultado lesivo não desejado, o nexo de causalidade entre conduta e resultado naturalístico, a previsibilidade e a tipicidade do fato. Logo, não há como absolver o apelante, sob a alegação de insuficiência de provas.

DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE CESTAS BÁSICAS E DO DECOTE DA PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO DO DIREITO DE SE OBTER CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

A defesa postulou pela redução da condenação ao pagamento de trinta cestas básicas, uma vez que o apelante não possuiria condições financeiras de cumprir esta pena sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ainda, postulou

pelo decote da proibição de se obter a carteira nacional

de

habilitação

ou

a

sua

suspensão, ambas

pelo prazo de um ano.

In casu,
inviável a diminuição da condenação ao pagamento de cestas básicas, a qual reputo justa e proporcional ao ilícito cometido. Não podemos esquecer que foi ceifada uma vida humana e que a prestação pecuniária
não deve se ater apenas a situação econômica do réu
,
mas considerar também a

extensão dos danos provocados.

Igual sorte segue o pedido para

decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação. Trata-se de
pena assessória e secundária, prevista no art. 302 do CTB, a qual pode ser imposta pelo período de dois meses a cinco anos, por força do art. 293 do CTB
[1]
. Portanto, não há como afastá-la, sob pena de violarmos o princípio da reserva legal. Igualmente, reputo perfeitamente razoável a fixação da sanção em um ano, pois guarda
proporcionalidade
com a pena corporal aplicada e com o ilícito cometido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso, nos

termos

da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Belém, 29/03/2022